Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712854-16.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GLEYCE ARAUJO MARTINS PIMENTA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pela recorrente, por reputá-la deserta e contrária ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o não recolhimento do preparo recursal, de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, enseja o não conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da ré/recorrente por meio de decisão interlocutória. Interposto agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), foi mantida a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. Assim, houve preclusão da matéria, em conformidade com os arts. 502 e 505 do CPC. 4. Na sentença, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento, por parte da autora, da determinação de recolhimento das custas iniciais. Interposto recurso de apelação, a apelante deduziu novo pedido de gratuidade sem demonstrar alteração da situação fática. 5. A autora/apelante não recorre sob o benefício da gratuidade de justiça. O pleito formulado na apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a preclusão da matéria e ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, não cumprida a determinação de recolhimento do preparo recursal, não de conhece da apelação, por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça restringe o acesso à tutela jurisdicional, ofende o princípio da dignidade humana e que a declaração de hipossuficiência juntada aos autos ostenta presunção de veracidade “juris tantum". Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ no 152.121(ID 73931334). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Após o julgamento do agravo de instrumento supramencionado, o Juízo de origem determinou a intimação da autora/apelante para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID69517376 e 69517380). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, sobreveio sentença extintiva, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. Observa-se que a sentença não decidiu sobre o pedido de gratuidade de justiça, pois o tema foi objeto de decisão interlocutória anterior (ID69517367) e do agravo de instrumento n. 0730654-20.2024.8.07.0000. O respectivo Acórdão (n. 1923790) transitou em julgado em 23/10/2024, conforme certidão constante no ID 65558956 dos autos. Assim, a questão atinente ao benefício da gratuidade de justiça está preclusa, consoante exegese dos arts. 502 e 505 do CPC (ID 73407857) (g.n.). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, defiro o pedido de publicação realizada exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO. OAB/RJ no 152.121 (ID 73931334). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029